Tribunal: STF
Processo: HC 265204
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CP). ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.688.379/SE.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 244 do Código Penal (abandono material). Encerrada a instrução, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a acusação e absolveu-o, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs apelação criminal, buscando a condenação do réu. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento ao recurso ministerial, reformando a sentença absolutória para condenar o paciente pelo crime imputado, fixando-lhe a pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula 7/STJ. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente no não pagamento da pensão, sem demonstração de capacidade financeira preexistente, de comportamento deliberado para se furtar à obrigação ou de qualquer outra ação dirigida à frustração do pagamento. Alega que os fatos delineados são incontroversos e permitem apenas revaloração jurídica, sem necessidade de revolvimento probatório. Defende que a configuração do crime do art. 244 do CP depende de comprovação de dolo específico e de inexistência de justa causa, ônus que caberia à acusação. Sustenta violação ao art. 386, III, do CPP e ao princípio acusatório. 



    6. Pretende o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. O artigo 244 do Código Penal dispõe sobre o delito de abandono material nos seguintes termos: 



    "Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo: 



    Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País. 



    Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.



    8. A leitura do tipo penal revela que a configuração do delito demanda a demonstração de dolo na conduta, isto é, a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação familiar. A adequação típica apenas se configura quando o agente deixa de efetuar o pagamento sem justa causa. 



    9. No caso concreto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso interposto pela defesa, a partir dos contornos fáticos delineados pelas instâncias ordinárias, concluiu pela presença de dolo na conduta do paciente. O acórdão do STJ transcreveu trechos expressivos do julgado estadual, destacando que o Tribunal de Justiça, soberano na análise das provas, entendeu comprovada a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo, sobretudo a partir das declarações da genitora da alimentanda e do próprio réu, que reconheceu o inadimplemento por período prolongado. Ressaltou-se, ainda, que o paciente não apresentou elementos concretos que justificassem a impossibilidade de pagamento, caracterizando — segundo as instâncias ordinárias — conduta voluntária de não prestar assistência material à filha. A partir dessa moldura fática, o STJ concluiu que a pretensão defensiva exigiria a rediscussão da suficiência e credibilidade das provas, providência inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença absolutória e condenar o agravante pelo delito de abandono material, fundamentou sua decisão na análise detalhada do conjunto probatório, concluindo pela existência de materialidade, autoria e dolo específico na conduta do réu, conforme se extrai do seguinte trecho (e-STJ fls. 438- 445): 



    "Destarte, para que se configure a prática do tipo penal descrito no art. 244,, do CP, imperiosa a presença da vontade livre e consciente do agente decaput deixar de prover a subsistência ou de faltar ao pagamento de pensão alimentícia, ou, ainda, de omitir socorro, nas diversas hipóteses legais. 



    Assim, para que haja configuração do crime em apreço exige-se a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo, de forma que o agente deixe de prover a subsistência da vitima, podendo fazê-lo. 



    Analisando o caso em exame, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. O corpo probatório composto pelas provas produzidas tanto na fase inquisitorial como em Juízo, e em especial o relato firme e coerente da genitora da alimentanda prestado em contraditório judicial, atestam a conduta delituosa perpetrada pelo Acusado. 



    Importa transcrever as declarações prestadas pela Sra. A. K. C. S., genitora da menor S. N. C. S., em sede de instrução criminal, registrado em arquivo de áudio e vídeo acostado ao feito originário e transcritos na sentença objurgada. Veja-se:



    "Que é mãe da VÍTIMA; que a VÍTIMA é filha de J. A., que o ACUSADO paga a pensão quando quer, um més sim e outro não, que essa situação perdura até hoje e não sabe se ele tem algum emprego, que não tem contato com ele, mas a VÍTIMA rem contato por telefone, que o ACUSADO não v' a filha presencialmente, que o ACUSADO não presta nenhum tipo de assistência para a filha e quem a sustenta é sua mãe, avo da varima."



    Acrescente-se ao relato supracitado, o teor do depoimento do próprio réu, que embora revel, disse perante a autoridade policial (fls. 23): 



    "Que ficou definido que o declarante deveria pagar R$200,00 (duzentos reais) da pensao alimentícia regular somado ao valor das pensões atrasadas. Que no total o declarante ficou obrigado a pagar aproximadamente a importância de R$400,00 (Quatrocentos reais) por més. Que nos três meses consecutivos a decisão judicial o declarante pagou a referida importância vis depósito bancário. Que desde então o declarante não vem contribuindo financeiramente na criação da menor. Que o declarante alega não dispor de dinheiro para pagar a pensão. Que o declarante afirma não ter procurado a genitora de S. para combinar uma nova quantia e não pediu revisão judicial do valor da pensão estabelecida Que há 03 anos o declarante não paga a pensão de S.



    In casu, observa-se que o apelante deixou, sem justa causa, de prover o pagamento da pensão alimentícia da sua filha S. N. C. S., judicialmente acordada (proc. n° 201230700204) no valor mensal de 17% (dezessete por cento) do salário minimo vigente, e em caso de emprego com vinculo 17% (dezessete por cento) dos vencimentos do genitor, ora Apelado.



    O próprio réu, ao ser ouvido perante a autoridade policial em 14 de junho de 2021, afirmou que já não pagava a pensão alimentícia da filha há 03 (três) anos, alegando, genericamente, não dispor de recurso financeiro, como avistável às fls. 23. Diante desse cenário, configurado está o dolo específico na conduta do réu, já que este não apresentou qualquer comprovação de fato e/ou elemento concreto apto a justificar o inadimplemento da pensão alimentícia por tantos anos. 



    Registre-se que a simples alegação de dificuldade financeira não afasta a conduta tipica do Apelado, já que o cumprimento pontual de obrigação alimentar não é ato praticado exclusivamente por genitor abastado. Ademais, embora esteja inadimplente com a pensão alimentícia da filha por longos anos, o réu, durante o referido período, certamente buscou alimentar-se e sustentar-se em detrimento de igualmente empenhar-se em prol da filha menor, privando sua prole do minimo de dignidade. 



    Assim, ao meu ver, resta cristalina a resistência voluntária do acusado em prestar auxilio material a sua filha, evidenciando o dolo específico de abandonar materialmente a menor. () 



    Registre-se que foi ajuizada Ação de Cumprimento de Sentença para cobrança da pensão alimentícia em questão, proc. nº 201912800967, que foi extinto por desistência da parte exequente que se encontrava em tratamento psiquiátrico, não havendo a quitação da dívida pelo réu, como informa o SCPV."



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência do dolo específico na conduta do réu, considerando que este não apresentou qualquer comprovação concreta que justificasse o inadimplemento da pensão alimentícia por período prolongado (três anos), tendo apenas alegado genericamente não dispor de recursos financeiros.



    A pretensão do agravante busca, na verdade, o reexame do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do dolo específico, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    Não se trata, como pretende fazer crer o agravante, de mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão, mas de verdadeira rediscussão da suficiência e credibilidade das provas que fundamentaram a condenação, o que demandaria necessariamente o reexame do acervo probatório. (e-doc. 4; nomes suprimidos e grifos nossos)



    10. Verifica-se, portanto, que a condenação está amparada em prova produzida sob o crivo do contraditório, a partir da qual o Tribunal estadual concluiu pela configuração do dolo específico, especialmente diante da constatação de que o réu permaneceu inadimplente por cerca de três anos, sem demonstrar justa causa consistente. Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese defensiva não se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas demanda necessariamente a rediscussão da suficiência e credibilidade das provas que embasaram o édito condenatório. 



    11. Em consequência, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator